Tribunal: TJDFT
Processo: 0729028-31.2022.8.07.0001
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-06-14
Data de publicação: 2023-07-03

Ementa:
APELAÇÃO CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITOS C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CONSUMIDOR. TEMPESTIVIDADE. PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO DE JUSTIÇA ELETRÔNICO. NÃO CONHECIDO.
1. Nos termos dos artigos 1.003, § 5o, e 219, ambos do CPC/15, é de 15 dias úteis o prazo para interpor recurso de apelação, não podendo ser conhecido o apelo interposto depois de expirado tal prazo.
2. A sentença foi publicada no Diário da Justiça Eletrônico em 09.02.2023 (149051389 dos autos originais), considerando-se publicada no dia seguinte, ou seja, no dia 10.02.2023.
3. Assim, o prazo para a interposição de recurso se iniciou no dia 13.02.2023, segunda-feira, tendo em vista que o dia seguinte, 11.02.2023, foi um sábado. Findou-se o prazo no dia 08.03.2023, desconsiderados na contagem os dias 20, 21 e 22 de fevereiro, feriados forenses.
4. Como o recurso somente foi interposto em 13.03.2023 (45508351 - Apelação - ID de origem 152195257), foi ultrapassado o prazo legal, tornando extemporâneo o recurso.
5. Saliento ainda que o e. Superior Tribunal de Justiça entende que havendo duplicidade de intimação via portal eletrônico e Diário de Justiça Eletrônico (DJe), este deve prevalecer, pois substitui qualquer outro meio de publicação oficial para efeitos legais (AgInt nos EAREsp 1.015.548/RJ, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, Corte Especial, julgado em 15/8/2018, DJe 22/8/2018).”
6. Recurso não conhecido. Unânime.